Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725159-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. 1. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, não remanescem dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo recorrente. 2. A expedição dos ofícios mostra-se necessária a fim de evitar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma 3. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos II e III, e 523, ambos do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de expedição de ofícios às administradoras de crédito denominadas Fintechs, ao argumento de não haver respaldo legal nem fundamentos fáticos para tanto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 23745425 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 523, ambos do CPC, pois infirmar a assertiva de que “Depreende-se, pois, que há mais de 05 (cinco) anos, as diligências realizadas no feito executivo para satisfação do débito exequendo restaram infrutíferas, motivo por que necessária à expedição de ofício a essas instituições financeiras requeridas pelo exequente” (ID Num. 20544604 - Pág. 5) e de que “Nesse panorama, em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, não remanescem dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo recorrente” (ID Num. 20544604 - Pág. 6) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017